Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. MANUTENÇÃO NA DECISÃO QUE PRONUNCIOU OS PACIENTES. PRISÕES MANTIDAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR E DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, consoante decidido em habeas corpus anterior e em recurso em sentido estrito, diante da gravidade concreta da suposta tentativa de duplo homicídio qualificado praticada, em tese, em contexto de “guerra de quadras rivais”, com emprego de armas de fogo e vários disparos em plena luz do dia e na esquina de uma rua residencial, bem como pelo temor manifestado pelas testemunhas sigilosas, contexto que revela o perigo na liberdade dos pacientes, dada a periculosidade e o risco de reiteração criminosa, e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Designado o dia 24/04/2024 para a realização da sessão plenária do Júri, fica prejudicado o pedido de inclusão da ação penal em pauta pela perda superveniente do interesse de agir.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.